Tribunal: TJDFT
Processo: 0008825-20.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008825-20.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intimem-se as partes sobre os cálculos judiciais de ID: 28671908 (AMAL KOZAK NOBREGA, ANA CRISTINA ALMEIDA BOCAYUVA, ANA LÚCIA AUGUSTO DE OLIVEIRA e ANA LÚCIA DA SILVA REZENDE). Brasília, 23 de novembro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador